Tribunal: TJES
Processo: 0007565-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXCESSO DE BARULHO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRÁTICA REITERADA. VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO. OMISSÃO DO CONDOMÍNIO. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo o STJ, a legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória.
Preliminar rejeitada
.

2
)
Dentro do espectro
d
as relações envolvendo
direito de vizinhança,
o ordenamento confere especial
atenção
ao
s

referidos
atos
emulativos
, sobretudo em matéria de responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social,
a teor do que dispõe o inciso XXIII do art. 5° da Constituição Federal.

3
)
De acordo com o artigo 1.277 do Código Civil, o
proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

4
)
Segundo Pontes de Miranda,

“
sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido”.

5
)
A poluição sonora reiterada em várias oportunidades e persistente por longo período de tempo, causando perturbação do sossego alheio, é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial.

6
)
Na hipótese, a

Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira, de modo que o condomínio foi omisso em fiscalizar as violações reiteradas e, com efeito, para solucionar o conflito e paralisar a atividade nociva.

7
)
O
direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança,
de modo que o seu exercício
de forma anormal ou exagerada,
quando
apta a
causar
preju
ízos

ao uso e fruição por parte de outro condômino, autoriza a tutela de
reparação de danos
,
porquanto os
fatos extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

8)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja de R$ 6.000,00 para cada autor.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
rejeita
r
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar

provimento ao recurso
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007565-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DESSAUNE NEVES e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO UPPER HILL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXCESSO DE BARULHO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRÁTICA REITERADA. VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO. OMISSÃO DO CONDOMÍNIO. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo o STJ, a legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória.
Preliminar rejeitada
.

2
)
Dentro do espectro
d
as relações envolvendo
direito de vizinhança,
o ordenamento confere especial
atenção
ao
s

referidos
atos
emulativos
, sobretudo em matéria de responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social,
a teor do que dispõe o inciso XXIII do art. 5° da Constituição Federal.

3
)
De acordo com o artigo 1.277 do Código Civil, o
proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

4
)
Segundo Pontes de Miranda,

“
sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido”.

5
)
A poluição sonora reiterada em várias oportunidades e persistente por longo período de tempo, causando perturbação do sossego alheio, é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial.

6
)
Na hipótese, a

Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira, de modo que o condomínio foi omisso em fiscalizar as violações reiteradas e, com efeito, para solucionar o conflito e paralisar a atividade nociva.

7
)
O
direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança,
de modo que o seu exercício
de forma anormal ou exagerada,
quando
apta a
causar
preju
ízos

ao uso e fruição por parte de outro condômino, autoriza a tutela de
reparação de danos
,
porquanto os
fatos extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

8)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja, R$ 6.000,00 para cada autor.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
rejeita
r
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar

provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADA KETCIA BARROS:-

Boa Tarde a todos Desembargadores!

Trata-se de um recurso de apelação, e nessa oportunidade, como advogada do Condomínio do Edifício Upper Hill, peço a reforma da sentença de piso, que condenou o edifício ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00(QUATRO MIL REAIS) para cada um dos apelados, o que totaliza, na verdade, R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), que totaliza 24 mil reais(VINTE E QUATRO MIL REAIS) no total.

É o pedido de reforma, assim para ser bem simplificada aqui a minha fala, se pauta em três situações:

Primeiro que foi alegada a preliminar de legitimidade passiva do condomínio, frente ao dano moral vindicado pelos apelados. Quando foi suscitada preliminar na sede de primeiro grau, o juízo falou que o condomínio ele seria responsável por estar no polo passivo da demanda, simplesmente, porque ele possui capacidade jurídica para compor o polo.

Na verdade o fato de ter capacidade, personalidade jurídica, não quer dizer que seja legitimado passivo para compor a demanda.

E nesse ponto o juiz de piso, ele não falou mais sobre os termos indicados na contestação sobre a ilegitimidade passiva do condomínio que trago aqui nessa oportunidade.

A questão é a seguinte: Que o condomínio, ele atuou nos limites do Regimento Interno da Assembleia e da legislação para coibir os eventuais excessos que foram trazidos na área da churrasqueira.

Explicando melhor é o seguinte: A demanda de origem, o dano moral, foi vindicado pelos apelados pelo mau uso de uma área comum do condomínio, que é chamada aqui como área da churrasqueira. Os apelados falam que eles sofreram dano moral pela seguinte situação, de que o mau uso da churrasqueira causava pertubação ao sossego.

Nesse ponto, a gente alega a ilegitimidade passiva do condomínio, porque não foi o condomínio que atuou para a pertubação do sossego.

Né? Não teve uma conduta por parte do condomínio para perturbação do sossego dos apelados e o condomínio ao contrário do que é dito pelos apelados atuou na forma da lei, da legislação, do regimento interno do condomínio e da Assembleia Geral Extraordinária.

Nessa situação o simples fato de ter personalidade jurídica não revela ali a pertinência subjetiva porque o condomínio de fato não atuou para causar o dano que foi vindicado.

E outra situação que chama atenção, durante todo o processo, foram juntadas as atas do condomínio, e também foi juntado o livro, que revela ali algum tipo de conduta, para apuração de alguma conduta, que todo o condomínio tem.

Nesse livro ficou especificado que quem causava a perturbação ou sossego aos apelados foram devidamente identificados. As pessoas foram identificadas, elas foram advertidas, e foram imputadas ao pagamento de multa.

Então, assim, devolvo aqui ao tribunal o pedido de ilegitimidade passiva do condomínio, apelante, uma vez que não foi ele que contribuiu para o dano, pelo contrário, na verdade ele atuou de forma a coibir essa perturbação.

Com relação aos requisitos da condenação da responsabilização, nessee momento revela aqui, na apelação ela fala que não houve o preenchimento de todos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil.

Uma, o agente não foi o condomínio, o condomínio não contribuiu. Não praticou nenhum tipo de conduta, que ensejasse o dano aos apelados, na verdade, como dito, reitero, ele atuou nos limites da legislação para coibir os excessos, aplicando as multas, aplicando as penalidades que lhes eram cabíveis.

O nexo de causalidade, também não foi comprovado, uma vez que a conduta que foi atribuída ao condomínio, ou seja, deixar de agir, não teria causado o dano vindicado que seria a perturbação do sossego. E ficou demonstrado durante toda a instrução que o condomínio agiu, agiu, para coibir o dano.

Inclusive, gostaria de lembrar aqui, que o Vinícius de Dessaune, que é o apelado, um dos apelados, ele atuava como subsíndico, na época dos fatos narrados na inicial. E na qualidade de subsíndico, ele também atuava ali, com o síndico e os demais conselheiros do condomínio, para coibir esses excessos.

Então ele mesmo, no depoimento dele, colhido durante a instrução processual, ele revela que o condomínio atuou estritamente nos limites da lei para coibir, coibir a perturbação, sossego, que no caso ele estava falando, ali, que causava algum tipo de prejuízo à saúde dele.

Então não tendo o agente, não tendo o nexo de causalidade, vou falar aqui também que não houve dano.

Primeiro porque a sentença reconhece que a área da churrasqueira, que é o objeto dos autos, ela foi usada estritamente nos moldes do regimento interno do condomínio e de como foi feita a assembleia, ali, Geral do condomínio. Então ela foi utilizada aos sábados aos domingos feriados pré feriados e quarta-feira quando era dia de jogo, né? A própria sentença reconhece isso.

E também não foi juntado nos autos nenhum tipo de atestado médico ou laudo que falasse que aqueles excessos que ocorriam, esporadicamente, causariam algum tipo de perturbação, sossego, que chegasse na saúde, que prejudicasse a saúde dos apelantes como foi o objetivo da inicial, porque eles vindicaram dano moral justamente porque eles estavam tendo prejuízo na saúde ali com a perturbação do sossego. Só que durante a instrução processual, não foi comprovado essa perturbação, esse declínio da saúde dos apelados em razão da perturbação do sossego que foi alegado.

E, também, aqui, a jurisprudência do Tribunal Capixaba é no sentido de que aborrecimentos comuns do cotidiano, talvez uma sensibilidade exagerada, exacerbada, ali, com relação ao barulho, não é causador de dano moral. Só isso, essa questão dessa sensibilidade, não ensejaria nesse dano moral.

Então, assim, peço a reforma da sentença de piso, uma, porque o condomínio não é legítimo para atuar no polo passivo da demanda, e também, porque não foram caracterizados ali os requisitos da responsabilidade civil, uma vez que, não tem o agente, o nexo de causalidade e nem mesmo o dano.

E aí gostaria de pedir licença, se eu tiver um tempo para ler justamente o depoimento, parte aqui do depoimento do senhor Vinícius Dessaune, que é o apelado, que era subsídio na época.

Foi perguntado para ele na seguinte situação, o advogado do condomínio:

“
O senhor entende que o condomínio, por seus representantes, síndico e subsídio, tomaram as medidas cabíveis nos termos do estatuto e da lei para o regular o uso da área dentro das normas do condomínio?

E o senhor Vinícius, que é o apelado, ele responde:

Sim!

Já que são dependentes da assembleia pelo menos isso era levado. Sim, o síndico, e subsíndico, tem que acatar o que foi decidido em Assembleia. Então dentro dos limites, eles agiram sim.

E com relação a situação, ali, de dano, se estava perturbando outras pessoas, se havia de fato perturbação ao sossego, eu gostaria também de trazer aqui o depoimento de dois ex vizinhos dos apelados. O senhor Tiago e o Luiz Cláudio.

O senhor Luiz Cláudio, inclusive, foi o a pessoa que adquiriu uma unidade dos apelados.

O juiz pergunta assim para o senhor Tiago:

Esses problemas narrados aqui, eles afetavam o senhor lá ou afetaram?

Aí o senhor Tiago:

Não! Não me afetaram não.

O juiz:

E você escutava na época quando tinha um evento?

O Tiago:

Ali a gente escuta, porque até o conversar lá embaixo a gente escuta, porque ali são duas torres e a construtora fez a área de lazer no meio das duas.

O juiz pergunta agora para o Luiz Cláudio:

Você tem filho pequeno?

Luiz Cláudio:

Tenho, de seis meses, mas assim, não me incomodou o barulho, porque eu já comprei o apartamento sabendo que existia uma churrasqueira ali e era uma área comum. Comprei sabendo.

O juiz:

O som da churrasqueira, das pessoas conversando, da música, não incomoda você?

Senhor Luiz Cláudio:

Não incomoda, dá para ouvir, não me incomoda.

Então é evidente que a demanda proposta pelos apelados transparece uma sensibilidade exagerada. Porque eram quatro no condomínio de mais de seis torres e que entre as torres existem essas áreas comuns. Nessas torres em específicas, a área comum é designada como área da churrasqueira.

Nesse ponto pede aí pela reforma da sentença de piso que condenou o condomínio ao pagar o dano moral aos quatro apelados, totalizando 24 mil reais(Vinte e quatro mil reais).

Caso não seja esse o entendimento de S. Exas., pleiteia pela redução desse valor, porque foi R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Boa tarde, agradeço a oportunidade de falar.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(RELATOR):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação empreendida, e pelo seu conteúdo peço retorno doa autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 23/04/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(RELATOR):-

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO

O condomínio apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter contribuído para o dano vindicado na peça exordial.

Como cediço, a legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.

1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

2.1. Hipótese em que o Tribunal local, ao apreciar as condições da ação, não se valeu da acima referida teoria da asserção, na medida em que condicionou o reconhecimento da legitimidade ativa à juntada de documento apontado na inicial como inexistente e de impossível produção pela autora, diante das particularidades da causa.

2.2. Presença de documentos que, desde logo, permitem a aferição da legitimidade ativa.

3. Agravo interno de fls. 2064-2073, e-STJ, provido, para conhecer do agravo (art. 1.042 do CPC/2015) e, desde logo, dar provimento ao recurso especial de fls. 1736-1748, e-STJ. Agravo interno de fls. 2076-2087, e-STJ, prejudicado.

(AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022)

In casu
, a causa de pedir da ação originária tangencia violação ao denominado direito de vizinhança e omissão do apelante, especificamente no que se refere à perturbação do sossego.

Nesse cenário, não é verificável, de plano, a ausência de legitimidade passiva, uma vez que, sem antecipar qualquer valoração em torno da matéria de fundo, a narrativa exposta na peça exordial da ação originária coloca a apelante como responsável pela habitualidade nos ilícitos praticados em área comum do condomínio.

Ademais, tem-se que o condomínio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a este cabe o dever de fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas por meio da convenção e aplicar, caso necessário, penalidades para coibir transgressões reiteradas.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

C
inge-se
a
controvérsia recursal
em analisar a juridicidade do pleito de indenização por dano moral advindo da perturbação do sossego por barulhos excessivos na área comum do condomínio apelante
.

C
omo cediço,
a responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a propriedade vizinha,
conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - INFILTRAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS VALOR FIXADO NA SENTENÇA PROPORCIONAL TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade com a propriedade vizinha.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024151375854, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018

Sob esse prisma, oportuno rememorar que
o

art. 187
do
C
ódigo Civil,
ao defini
r
ato ilícito, estabelece
que a violação da boa-fé objetiva
pode

corresponder ao exercício inadmissível ou abusivo de posições jurídicas.
Trata-se, pois, de ampliação da noção d
a
il
icitude
com o fim de também abarcar o exercício irregular de direitos, ou seja, o ato que, apesar de originariamente lícito,
é
exercido fora dos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes.

Dentro do espectro
d
as relações envolvendo
direito de vizinhança,
o ordenamento confere especial
atenção
ao
s

referidos
atos
emulativos
, sobretudo em matéria de responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social,
a teor do que dispõe o inciso XXIII do art. 5° da Constituição Federal.

E isso implica, n
o
plano teórico e prático, um ponto fundamental: o bem ou coisa, embora sirva originariamente a seu titular, deve atender, inexoravelmente, ao interesse da sociedade.

O
art. 1.277 do Código Civil trata do
u
so

anormal

da

propriedade
, nesses termos:

Art. 1.277.
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Segundo lições de Carlos Roberto Gonçalves,
“
as interferências ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde capazes de causar conflitos de vizinhança podem ser classificados em três espécies: ilegais,
abusivos
e lesivos. Ilegais são os atos ilícitos que obrigam à composição do dano, nos termos do art. 186 do Código Civil, como, por exemplo, atear fogo no prédio vizinho. Ainda que não existisse o supratranscrito art. 1.277, o prejudicado estaria protegido pela norma do art. 186, combinada com o art. 927, caput, do mesmo diploma, que lhe garantem o direito à indenização. Se o vizinho, por exemplo, danifica plantações de seu confinante, o ato é ilegal e sujeita o agente à obrigação de ressarcir o prejuízo causado.
Abusivos
são os atos que,
embora o causador do incômodo se mantenha nos limites de sua propriedade, mesmo assim vem a prejudicar o vizinho
,
muitas vezes sob a forma de barulho excessivo
.
Consideram-se abusivos não só os atos praticados com o propósito deliberado de prejudicar o vizinho, senão também aqueles em que o titular exerce o seu direito de modo irregular, em desacordo com a sua finalidade social.
”
(Direito civil brasileiro, vol. 5: direito das coisas – 8ª ed. 2013, p. 351).

Especificamente quanto ao sossego, convém destacar o conceito fomentado por Pontes de Miranda, segundo o qual
"[...]
sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido.”
(in Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304).

N
a hipótese,
os apelados ajuizaram a demanda originária ao argumento de que fora violado o direito ao sossego, considerando que diversas vezes a área de churrasqueira do condomínio apelante era utilizada para promover festas, com barulhos excessivos, as quais ultrapassavam o horário permitido.

Verifica-se que, de acordo com o conjunto probatório, de fato
a poluição sonora foi reiterada em várias oportunidades e persistente por longo período de tempo, causando perturbação do sossego alheio, o que é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Isso porque, como bem delineado pelo magistrado de piso,
foram realizados eventos na área de churrasco diversas vezes, durante dias da semana e com barulho excessivo em horário de descanso alheio (00h05, por exemplo), em novembro de 20
1
7 e diversos meses de 2018, consoante mídia acostada no drive (mídia 3).

Destaca
-se ainda, que as reclamações
foram registradas

no livro de ocorrência desde o ano de 2017, de modo que o condomínio persistiu na conduta omissa para solucionar o conflito e paralisar a atividade nociva, haja vista
que
a própria Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira.
É
de se conferir:

AGE de 20/10/2017 - HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO - das 8:00 às 22:00 horas, exceto às quartas-feiras em dias de eventos esportivos televisionados, sextas-feiras e sábados, quando será permitido o funcionamento até as 24h, respeitado o direito ao sossego dos demais condôminos.

AGE de 23/03/2017: a) o uso da churrasqueira, quando desvinculado do salão de festas, é para pequenos eventos, sendo permitido o com ambiente em volume moderado, vedado show com música ao vivo na referida área de churrasqueira; b) fica vedado aos condôminos a instalação de brinquedos infantis na área a frente da churrasqueira, como exemplificativamente pula-pula, escorregadores e assemelhados; fica convencionado que acaso insuficientes as mesas e cadeiras de uso comum previstas para a área de churrasqueira quando da realização de confraternização, o condômino poderá utilizar/instalar até dois conjuntos de mesa (conjunto de mesa = mesa e quatro cadeiras) adicionais, sem ônus pra o Condomínio, provisoriamente, enquanto durar o evento.

Com
efeito
,

o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança,
de modo que o seu exercício
de forma anormal ou exagerada,
quando
apta a
causar
preju
ízos

ao uso e fruição por parte de outro condômino, autoriza a tutela de
reparação de danos
.

No que se refere
aos danos morais,
no
caso dos autos não restam dúvidas d
e que
os
fatos
narrados
extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar

grave lesão ao direito de personalidade
.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"a poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a"sadia qualidade de vida", referida no art.
225
, caput, da
Constituição Federal
. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica
" (
REsp 1051306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010).

Nesse cenário,
c
onsiderando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória
arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja

R$
6
.000,00
para cada apelado.

V
erifica-se, à
luz do princípio da proporcionalidade,
que esse valor é suficiente
tanto do ponto de vista punitivo como da reparação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO

O condomínio apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ter contribuído para o dano vindicado na peça exordial.

Como cediço, a legitimidade das partes, como pressuposto processual subjetivo de validade, é aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas afirmações contidas na inicial, dispensando a incursão no mérito da demanda ou a instrução probatória.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.

1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.

2.1. Hipótese em que o Tribunal local, ao apreciar as condições da ação, não se valeu da acima referida teoria da asserção, na medida em que condicionou o reconhecimento da legitimidade ativa à juntada de documento apontado na inicial como inexistente e de impossível produção pela autora, diante das particularidades da causa.

2.2. Presença de documentos que, desde logo, permitem a aferição da legitimidade ativa.

3. Agravo interno de fls. 2064-2073, e-STJ, provido, para conhecer do agravo (art. 1.042 do CPC/2015) e, desde logo, dar provimento ao recurso especial de fls. 1736-1748, e-STJ. Agravo interno de fls. 2076-2087, e-STJ, prejudicado.

(AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022)

In casu
, a causa de pedir da ação originária tangencia violação ao denominado direito de vizinhança e omissão do apelante, especificamente no que se refere à perturbação do sossego.

Nesse cenário, não é verificável, de plano, a ausência de legitimidade passiva, uma vez que, sem antecipar qualquer valoração em torno da matéria de fundo, a narrativa exposta na peça exordial da ação originária coloca a apelante como responsável pela habitualidade nos ilícitos praticados em área comum do condomínio.

Ademais, tem-se que o condomínio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, porquanto a este cabe o dever de fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas por meio da convenção e aplicar, caso necessário, penalidades para coibir transgressões reiteradas.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a juridicidade do pleito de indenização por dano moral advindo da perturbação do sossego por barulhos excessivos na área comum do condomínio apelante.

Como cediço, a responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a propriedade vizinha, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA - INFILTRAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS VALOR FIXADO NA SENTENÇA PROPORCIONAL TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A responsabilidade pelos danos decorrentes do direito de vizinhança é objetiva, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade com a propriedade vizinha.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024151375854, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018

Sob esse prisma, oportuno rememorar que o
art. 187
do
C
ódigo Civil,
ao defini
r
ato ilícito, estabelece
que a violação da boa-fé objetiva
pode

corresponder ao exercício inadmissível ou abusivo de posições jurídicas.
Trata-se, pois, de ampliação da noção d
a
il
icitude
com o fim de também abarcar o exercício irregular de direitos, ou seja, o ato que, apesar de originariamente lícito,
é
exercido fora dos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes.

Dentro do espectro
d
as relações envolvendo
direito de vizinhança,
o ordenamento confere especial
atenção
ao
s

referidos
atos
emulativos
, sobretudo em matéria de responsabilidade civil, tendo em vista que o livre exercício de um direito real encontra limites na função social,
a teor do que dispõe o inciso XXIII do art. 5° da Constituição Federal.

E isso implica, n
o
plano teórico e prático, um ponto fundamental: o bem ou coisa, embora sirva originariamente a seu titular, deve atender, inexoravelmente, ao interesse da sociedade.

O
art. 1.277 do Código Civil trata do
u
so

anormal

da

propriedade
, nesses termos:

Art. 1.277.
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Segundo lições de Carlos Roberto Gonçalves,
“
as interferências ou atos prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde capazes de causar conflitos de vizinhança podem ser classificados em três espécies: ilegais,
abusivos
e lesivos. Ilegais são os atos ilícitos que obrigam à composição do dano, nos termos do art. 186 do Código Civil, como, por exemplo, atear fogo no prédio vizinho. Ainda que não existisse o supratranscrito art. 1.277, o prejudicado estaria protegido pela norma do art. 186, combinada com o art. 927, caput, do mesmo diploma, que lhe garantem o direito à indenização. Se o vizinho, por exemplo, danifica plantações de seu confinante, o ato é ilegal e sujeita o agente à obrigação de ressarcir o prejuízo causado.
Abusivos
são os atos que,
embora o causador do incômodo se mantenha nos limites de sua propriedade, mesmo assim vem a prejudicar o vizinho
,
muitas vezes sob a forma de barulho excessivo
.
Consideram-se abusivos não só os atos praticados com o propósito deliberado de prejudicar o vizinho, senão também aqueles em que o titular exerce o seu direito de modo irregular, em desacordo com a sua finalidade social.
”
(Direito civil brasileiro, vol. 5: direito das coisas – 8ª ed. 2013, p. 351).

Especificamente quanto ao sossego, convém destacar o conceito fomentado por Pontes de Miranda, segundo o qual "[...]
sossego é a relativa tranquilidade, o ter-se o que permite a normalidade da vida, com as horas de atividade e as de descanso, que hão de ser especificamente distintas. O ruído máximo, que se tolera, à noite, não é o ruído máximo que se há de tolerar de dia. [...] o ruído, porém, que autoriza o procedimento judicial contra ele é o ruído excessivo ou anormal; tudo aquilo que as contingências do meio tornam inevitável de ser suportado e tudo que ultrapassar esse limite deve ser proibido.”
(in Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XII, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 303/304).

Na hipótese, os apelados ajuizaram a demanda originária ao argumento de que fora violado o direito ao sossego, considerando que diversas vezes a área de churrasqueira do condomínio apelante era utilizada para promover festas, com barulhos excessivos, as quais ultrapassavam o horário permitido.

Verifica-se que, de acordo com o conjunto probatório, de fato a poluição sonora foi reiterada em várias oportunidades e persistente por longo período de tempo, causando perturbação do sossego alheio, o que é capaz de configurar ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Isso porque, como bem delineado pelo magistrado de piso, foram realizados eventos na área de churrasco diversas vezes, durante dias da semana e com barulho excessivo em horário de descanso alheio (00h05, por exemplo), em novembro de 2017 e diversos meses de 2018, consoante mídia acostada no drive (mídia 3).

Destaca-se ainda, que as reclamações foram registradas no livro de ocorrência desde o ano de 2017, de modo que o condomínio persistiu na conduta omissa para solucionar o conflito e paralisar a atividade nociva, haja vista que a própria Convenção Condominial prevê os horários limites para utilização da área da churrasqueira. É de se conferir:

AGE de 20/10/2017 - HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO - das 8:00 às 22:00 horas, exceto às quartas-feiras em dias de eventos esportivos televisionados, sextas-feiras e sábados, quando será permitido o funcionamento até as 24h, respeitado o direito ao sossego dos demais condôminos.

AGE de 23/03/2017: a) o uso da churrasqueira, quando desvinculado do salão de festas, é para pequenos eventos, sendo permitido o com ambiente em volume moderado, vedado show com música ao vivo na referida área de churrasqueira; b) fica vedado aos condôminos a instalação de brinquedos infantis na área a frente da churrasqueira, como exemplificativamente pula-pula, escorregadores e assemelhados; fica convencionado que acaso insuficientes as mesas e cadeiras de uso comum previstas para a área de churrasqueira quando da realização de confraternização, o condômino poderá utilizar/instalar até dois conjuntos de mesa (conjunto de mesa = mesa e quatro cadeiras) adicionais, sem ônus pra o Condomínio, provisoriamente, enquanto durar o evento.

Com
efeito
,

o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança,
de modo que o seu exercício
de forma anormal ou exagerada,
quando
apta a
causar
preju
ízos

ao uso e fruição por parte de outro condômino, autoriza a tutela de
reparação de danos
.

No que se refere
aos danos morais, no caso dos autos não restam dúvidas de que os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"a poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a"sadia qualidade de vida", referida no art.
225
, caput, da
Constituição Federal
. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica
" (REsp 1051306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010).

Nesse cenário, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja R$ 6.000,00 para cada apelado.

Verifica-se, à luz do princípio da proporcionalidade, que esse valor é suficiente tanto do ponto de vista punitivo como da reparação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise dos votos proferidos e, vislumbrados os danos decorrentes do direito de vizinhança, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.